Tribunal: TJDFT
Processo: 0700591-80.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. MANTIDO INDEFERIMENTO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA: AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a autora contra a decisão proferida pelo 3o Juizado da Fazenda Pública do Distrito Federal que indeferiu a antecipação de tutela para autorização de seu funcionamento ao fundamento de que não se desincumbiu de comprovar que detém licença de funcionamento ou viabilidade de localização válidas, além da necessidade de contraditório prévio.
2. Alega atuar no ramo há mais de 14 anos e após a alteração da LUOS, por estar sediada em área residencial, houve negativa do pedido de renovação da licença de funcionamento e alvará, e por consequência negado o recredenciamento junto a Secretaria de Educação do DF. Que teria sido informada após o início do ano letivo, quando já efetivado diversos contratos de matrícula e que se não voltar a funcionar corre o risco de fechar as portas deixando todos os colaboradores sem emprego em plena pandemia. Assim, alegando rescisões contratuais e princípio da continuidade da empresa, com risco de perecimento do direito e dano de difícil reparação, requer o conhecimento provimento do recurso.
3. O art. 300 do novo Código de Processo Civil, dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
4. Não obstante as alegações da agravante, não vislumbro a probabilidade do direito, tampouco ilegalidade na atuação da Administração Pública. Embora comprovadamente instalada e em funcionamento, a escola não estava credenciada pela Secretaria de Educação do Distrito Federal na data da publicação da Lei Complementar Distrital 948 de 16 de janeiro de 2019, pois o credenciamento era válido até o dia 31/12/2018 (Id 25226655, p. 3).
5. Igualmente não apresentava comprovante das condições legais de ocupação do imóvel; laudo técnico-profissional de engenheiro civil ou arquiteto com anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou Registro de Responsabilidade Técnica – RRT, nos termos do art. 230 da Resolução n 1o/2018 -CEDF, relação dos espaços físicos a serem utilizados para atividades educacionais (Id 25226655) e outras pendências indicadas no processo SEI 00080-00206180/2018-81 (Id’s 25229161; 25229167, p.11; 25229168; 25229175 p 8).
6. Após suprimento de algumas irregularidades, sua viabilidade foi indeferida por contrariar a NGB-21/90, pois o endereço apresenta destinação exclusiva para residência, segundo a norma urbanística (Id’s 25226656; 25229166, p 3 e 25229183, p 15/16); por consequência foi emitido parecer concluindo pelo indeferimento do pleito de recredenciamento, cuja homologação foi publicada no Diário Oficial em 23/02/2021 (Id 25229185).
7. Consigno ainda, tratando-se de mérito administrativo, o Poder Judiciário não pode aferir ou valorar os motivos e o objeto do ato, mas, unicamente, a sua conformação com a lei em sentido amplo. De forma que não evidenciada probabilidade do direito ou ilegalidade na conduta adotada pela Administração Pública mantenho a decisão agravada.
8. Agravo de instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Acórdão lavrado em conformidade com o art. 46 da Lei 9.099/95.